Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-82.2025.8.11.0038
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000254-82.2025.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ISADORA CARLA GRILLO - CPF: 061.150.231-30 (RECORRENTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de ação, em que o recorrente sustenta que em 17 de fevereiro de 2025, recebeu notificação em seu celular informando a realização de uma compra internacional no estabelecimento “Clarentycheck eu”, em valor cobrado em dólar, a qual afirma não ter autorizado.

Em defesa, o banco Reclamado afirma que, em verdade, não lhe poderia ser imputada a responsabilidade acerca da transação questionada pelo Reclamante, posto que, em seus registros, verificou-se que a operação foi devidamente realizada de forma online, com a utilização do cartão de crédito.

Como bem consignou na sentença, o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico que a parte autora não comprovou ter tentado de fato a impugnação da compra junto a empresa reclamada, aliado a fato que a compra foi realizada por meio de cartão virtual, bem como prova comprovação de solicitação de cancelamento do referido cartão.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE COMPRAS DESCONHECIDAS - FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO CARTÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO ALEGADO - ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- In casu, os documentos apresentados pelo recorrente foram insuficientes para comprovar suas alegações.

2- Consumidor que alegou cobranças indevidas na fatura do cartão de crédito, mas que deixou de apresentar provas do alegado.

3- Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1041902-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Ressalto que não há qualquer indício de fraude na realização da transação com o cartão de crédito do recorrente, inexistindo notícia de extravio, perda, roubo ou furto, não havendo elementos a conferir verossimilhança às suas alegações.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Assim, não é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e danos materiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025